Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE COM ÂNIMO DE PROPRIEDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL VÁLIDAS. PAGAMENTO DE IPTU PELOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por GIVALDO DE LIMA BARBOSA e APARECIDA APRIJO DE OLIVEIRA BARBOSA contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião especial urbana ajuizado por DOMINGAS MARTINS DE SOUSA, reconhecendo-lhe a aquisição da propriedade do imóvel situado na Quadra 116, Conjunto 05, Lote 03, Recanto das Emas, Brasília/DF, matrícula no 191493 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião especial urbana; (ii) estabelecer se o pagamento de IPTU pelos proprietários registrais e a ausência de prova documental contemporânea ao início da posse afastam a caracterização da posse ad usucapionem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício da posse contínua, mansa, pacífica, pública e com ânimo de dona, pelo prazo mínimo legal, preenche os requisitos constitucionais e legais da usucapião especial urbana (CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240).
4. O pagamento de IPTU não caracteriza exercício de posse, tratando-se de obrigação de natureza tributária propter rem, insuficiente para afastar a prescrição aquisitiva.
5. A prova testemunhal prestada por vizinhos, corroborada por documentos como cadastro em concessionária de serviço público em nome da autora, constitui meio válido para comprovar a ocupação qualificada do imóvel.
6. A alegação de posse clandestina não prospera quando demonstrada a posse pública, contínua e desprovida de oposição, circunstâncias que revelam exercício legítimo da posse com animus domini.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento de IPTU pelo proprietário registral não afasta a configuração da posse qualificada para fins de usucapião.
2. A prova testemunhal, corroborada por elementos documentais, é suficiente para comprovar a posse contínua, pública e com ânimo de dona.
3. A posse exercida de forma ostensiva e pacífica, sem oposição, por prazo superior ao exigido em lei, confere direito à usucapião especial urbana.